Tribunal: STF
Processo: HC 105380
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça a ele negando seguimento. Análise de mérito. Ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes da Suprema Corte.



    1. O princípio da colegialidade assentado pela Suprema Corte não autoriza o relator a negar seguimento ao habeas corpus enfrentando diretamente o mérito da impetração.



    2. Habeas corpus não conhecido.



    3. Ordem concedida de ofício.